Tribunal: TJMT
Processo: 1008853-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008853-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VAGNER ALBERTO GOUVEIA - CPF: 083.287.648-81 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), V A GOUVEIA - CNPJ: 08.419.262/0001-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTRADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE – SÚMULA N.o 414, DO STJ – REQUISITOS DO ART. 8o, DA LEI N.o 6.830/80 OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que deu provimento ao agravo interno, para conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
V A GOUVEIA e VAGNER ALBERTO GOUVEIA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 195728175), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
VAGNER ALBERTO GOUVEIA
e
V. A. GOUVEIA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, na Execução Fiscal n.o 0010478-52.2012.8.11.0006, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Cáceres, MT – Fazenda Pública, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 110393297 – autos n.o 0010478-52.2012.8.11.0006):

“
Vistos.

Trata-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ofertada por
V A GOUVEIA - ME e outros
contra
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Narra a parte executada, ora excipiente, que há nulidade de citação por edital, uma vez que a parte exequente não esgotou os meios de sua localização.

Além disso, extrai-se a afirmação de que transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos após a data da constituição definitiva do crédito tributário, sem que tenha, neste lapso temporal, praticado qualquer ato interruptivo da prescrição, tal como o despacho que ordena a citação, o qual somente foi realizado posteriormente.

Após conferir à parte contrária a faculdade de manifestação, vieram-me os autos conclusos.

É a suma do necessário. Decido.

A “objeção de pré-executividade” é um meio de defesa de que se pode valer o executado, dentro do próprio processo de execução.

Poderá a parte executada alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que poderia ser conhecida de ofício pelo juízo da execução.

Permite-se a parte executada, dentro do próprio processo de execução, sem necessidade de opor embargos, apresentar alegações em defesa, restritas tais alegações às matérias que podem ser conhecidas de ofício, por dizerem respeito à admissibilidade da tutela jurisdicional executiva.

A jurisprudência, acerca da objeção de pré-executividade, assim já decidiu:

“EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. ADMISSIBILIDADE DE SUA ALEGAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORA DO PRAZO. O meio adequado para se insurgir contra as ações de execução fiscal são os embargos à execução. A exceção de pré-executividade é o meio apropriado para a argüição de flagrantes nulidades e questões de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício. Cabível a argüição da decadência e da prescrição, desde que possam ser reconhecidas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Presentes os elementos capazes de evidenciar a ocorrência da prescrição do crédito tributário, pode a questão ser dirimida em exceção de pré-executividade. (...) (AC 428 RS 2006.71.19.000428-4 - 13/02/2008 - PRIMEIRA TURMA - D.E. 26/02/2008 – TRF-4)”.

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇAO. ADMISSIBILIDADE. Exceção de pré-executividade. Prescrição. As matérias passíveis de serem alegadas em exceção de pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também todos os fatos modificativos ou extintivos do direito do exeqüente, desde que comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Prescrição admissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Pedido de redirecionamento formulado em prazo superior a cinco anos da constatação da dissolução irregular, em certidão lavrada por oficial de justiça. Ocorrência de prescrição nos termos do artigo 156, inciso V do Código Tributário Nacional. Recurso provido (AI 982360720118260000 SP - 12/09/2011 - 5a Câmara de Direito Público - 16/09/2011 – TJ-SP).”

Logo, é perfeitamente possível a interposição do mencionado instrumento processual quando a matéria levantada seja de ordem pública não necessitando de dilação probatória, como a prescrição e a decadência, por exemplo.

Feitas tais ressalvas, passo, pois, as análises das teses ventiladas pela parte excipiente.

I - DA NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL.

No que tange a alegada nulidade da citação por edital, é sabido que a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

A esse propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que:

“Somente quando não lograr êxito na via postal e for frustrada a localização do executado por oficial de justiça, fica o credor autorizado a utilizar-se da citação por edital, conforme disposto no art. 8o, inciso III, da citada Lei de Execuções Fiscais.” (AGREsp n.o 432.189/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, in DJU de 15.09.2003, p. 236).

No mesmo diapasão, o julgamento do REsp n.o 888.449/ES, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 22.04.2008, DJ 08.05.2008, p. 1, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA DA EMPRESA EXECUTADA APÓS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E POR CORREIO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. SÓCIOS-GERENTES. ART. 135 DO CPC. AUSÊNCIA DE ATOS ULTRA VIRES SOCIETATIS. SÚMULA 7/STJ. 1. Considera-se regular a citação da pessoa jurídica realizada por meio de edital quando frustradas as tentativas anteriores de citação por oficial de justiça e postal. 2. A interrupção da prescrição em desfavor da pessoa jurídica também projeta seus efeitos em relação aos responsáveis solidários. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 3. A análise da tese recursal – de que os sócios-gerentes não agiram com excesso de poderes ou com infringência à lei, ao contrato social ou aos estatutos – demanda reexame de matéria fática, diligência incompatível com a natureza e a função do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.” (grifou-se)

No caso em comento, verifica-se que antes da citação por edital, houve tentativa infrutífera de citação pelos correios e por oficial de justiça no endereço descrito na inicial, contudo todas não lograram êxito.

Assim, diante da tentativa frustrada de citação da parte executada através dos correios e do Oficial de Justiça, é permitida a citação por edital.

Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “in verbis”:

“
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART. 8o DA LEF – SÚMULA N. 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO – MANTIDA – DESPROVIMENTO
. Nos termos do art. 8o, da Lei n. 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.
Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade da citação editalícia
. (TJ-MT 10164534120218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/11/2022) - destaquei”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DEMONSTRAÇÃO DO EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO RECONHECIDA - PRECEDENTE STJ - RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, em sede de execução fiscal, a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.
Inteligência da Súmula 414 do STJ (“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”)
. Na execução fiscal, a citação por edital é válida para interromper a contagem do prazo prescricional, máxime se realizada somente após a tentativa frustrada de citação por oficial de justiça. (AI 128302/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 04/12/2015) - destaquei”

II – DOS INSTITUTOS DA DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO.

É sabido que, com a ocorrência do fato gerador, nasce a obrigação tributária e com o lançamento a obrigação se torna líquida e certa, surgindo, portanto, o crédito tributário.

O prazo para que a administração tributária, por meio da autoridade competente, promova o lançamento é decadencial, já o prazo para que se ajuíze a ação de execução fiscal é prescricional.

Nesse sentido, se operada a decadência, tem-se por extinto o direito de lançar e, por sua vez, se verificada a prescrição, tem-se impossibilitado o manejo da execução fiscal.

Pois bem.

No caso que ora se descortina, o fato gerador da obrigação tributária mais remota ocorreu no mês de janeiro de 2007.

Portanto, a teor do disposto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, a Fazenda Pública poderia constituir o crédito tributário, no prazo de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (01/01/2008).

Nesta toada, a partir do primeiro dia do exercício seguinte acima apontado, o qual se denomina de “termo inicial”, iniciou-se o prazo quinquenal para constituição definitiva do crédito tributário através do lançamento, possuindo como termo final a data de 31/12/2012.

Entretanto, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu antes do término do prazo quinquenal estabelecido pelo “caput” do art. 173 do Código Tributário Nacional, ou seja, ocorreu na data de 18/05/2011.

Com isso, não há o que se falar em decadência.

Quanto a prescrição, sabe-se que, a contar da supracitada data de constituição definitiva do crédito tributário (termo inicial), a Fazenda Pública dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para ajuizar a ação de cobrança respectiva, “ex vi” do art. 174, “caput”, do CTN.

Logo, o termo final para propositura da presente ação é o dia 17/05/2016, todavia foi ajuizada em 12/11/2012.

Além disso, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 14/02/2013, possuindo o efeito de interromper o prazo de prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN.

Diante disso, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do ato interruptivo da prescrição acima mencionado, não decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, de modo que também não há o que se falar no instituto de direito material denominado “a prescrição”.

Pelo exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade, nos termos da fundamentação supra e, consequentemente,
DETERMINO
a tramitação regular da execução até a satisfação integral do crédito.

INTIMEM-SE
as partes, cabendo a parte exequente, ora excepta, indicar os atos necessários à satisfação de seu crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE.

Cáceres, 17 de fevereiro de 2023

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”.

A parte agravante, por meio de curadoria especial exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alega, em síntese, que a execução fiscal ajuizada em seu desfavor, versa acerca da CDA n.o 20124941, no valor de R$ 26.812,01 (vinte e seis mil e oitocentos e doze reais e um centavo).

Salienta que a citação por edital é nula, pois, a seu ver, foi deferida indevidamente, sem o esgotamento dos meios pertinentes para localizar a parte devedora.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Liminarmente, seja concedido efeito suspensivo, a fim de sobrestar o andamento do feito na origem até julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC;

b) No mérito, seja o presente recurso recebido e provido, reformando-se a decisão interlocutória agravada com a finalidade de declarar a nulidade
da citação por edital e todos os demais atos processuais decorrentes, uma vez que não foram esgotados os meios de localização do executado
, em desconformidade com o que ensina o inciso II e § 3o, do artigo 256, do CPC e o enunciado da Súm. 414 STJ;

(...)”.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido, consoante a decisão proferida no ID. 165605187.

Dessa decisão, a parte agravante interpôs o recurso de agravo interno, no qual pede a reconsideração e o deferimento do efeito suspensivo (ID. 171809658).

A parte agravada (ESTADO DE MATO GROSSO) apresenta contrarrazões ao agravo de instrumento no ID. 170275679, e ao agravo interno no ID. 192424181, por via das quais requer o não provimento de ambos os recursos.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.
DECIDO.

Conforme relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
VAGNER ALBERTO GOUVEIA
e
V. A. GOUVEIA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, na Execução Fiscal n.o 0010478-52.2012.8.11.0006, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Cáceres, MT – Fazenda Pública, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 110393297 – autos n.o 0010478-52.2012.8.11.0006).

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, nos autos de origem (n.o 0010478-52.2012.8.11.0006), o magistrado de primeira instância determinou a citação da parte devedora, ora recorrente (ID. 61978563 – fl. 12), uma vez que negativa a diligência, efetuada em três endereços diferentes (ID. 61978563 – fls. 17, 42 e 67), a parte exequente/recorrida solicitou que o ato citatório fosse efetivado por Oficial de Justiça, cujos mandados retornaram sem êxito (ID. 61978563 – fl. 34 e 56).

Na sequência, a parte executada/agravante foi citada por edital, publicado em 11.06.2022 (ID. 87344287), transcorrendo o prazo concedido sem pagamento ou manifestação (ID. 91875206).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada para atuar como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, pleiteando a decretação da nulidade da citação editalícia, o que veio a ser rejeitado pelo magistrado de origem e deu ensejo à interposição do presente recurso.

Feitas essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Como cediço, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8.o, da Lei n.o 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

§ 1o - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2o - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição”.

Portanto, conforme preleciona o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, a citação se dará por edital.

Nesse sentido, é o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.o 414, que assim dispõe:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente, posicionam-se os julgados desta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTRADA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR CORREIO E NA MODALIDADE PESSOAL POR MANDADO – VALIDADE
– OBSERVÂNCIA DO QUE DISPÕE O ART. 8o, DA LEI No 6.830/80 E SÚMULA 414, DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80
. Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, o prosseguimento do feito é medida de rigor.

(TJ-MT 10114458320218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022)”. (destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO OCORRÊNCIA –
TENTATIVA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – NULIDADE NÃO COMPROVADA – ART. 8o LEF - SÚMULA 414/STJ
. ENTENDIMENTOFIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1103050/BA. - PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESENTES - RECURSO DESPROVIDO. Súmula 414 – STJ: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades .”.
Efetuadas as tentativas de localização do executado de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao exequente, não há como admitir que a citação por edital seja nula, com base no Art. 8o, inciso IV, da LEF,
Súmula 414 – STJ e a jurisprudência predominante dos Tribunais Superiores.

(TJ-MT - AC: 00015379620208110018, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2023)”. (grifei).

“
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART. 8o DA LEF – SÚMULA N. 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO – MANTIDA – DESPROVIMENTO. Nos termos do art. 8o, da Lei n. 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade da citação editalícia.

(TJ-MT 10164534120218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/11/2022)”.

Ademais, no caso
sub examen
, a despeito dos argumentos expostos pela parte agravante, houve o exaurimento das modalidades disponíveis para a efetivação do ato processual de comunicação da parte devedora, na medida em que frustradas as citações por aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, revelando-se presentes, por conseguinte, os requisitos autorizadores da modalidade ficta.

Dessa maneira, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018). (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1662781/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, 7.12.2020, DJe 15.12.2020)”.

“(...) Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor. Precedentes: AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016. (...)” (STJ, AREsp 1347072/PR, 2a Turma, rel. Min. Francisco Falcão, 6.12.2018, DJe 13.12.2018)”.

Importante salientar, ainda, que o artigo 6.o, do CPC, explicita sobre o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que este seja decidido de forma justa e efetiva.

Com efeito, na esteira do entendimento acima reproduzido, a citação por edital deu-se de maneira adequada, na melhor exegese extraída do art. 8.o, da Lei de Execução Fiscal e da Súmula n.o 414, do STJ.

Ademais, conforme mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal (ID. 171809658).

Em suas razões, a parte agravante ratificou os fundamentos discorridos no agravo de instrumento, aduzindo, em suma: “(...) não houve esgotamento dos meios possíveis e razoáveis para citar pessoalmente o executado, a autorizar a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento”.

Nessa ocasião, considerando o julgamento do agravo de instrumento, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo interno.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ. (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)”. (Grifei).

“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
”. (N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)”. (destaquei).

Convém reforçar que o julgamento do agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que a do agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Levando em conta a apreciação do agravo de instrumento, conclui-se que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

Consequentemente, julgo PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Intimem-se
, transcorrido o prazo recursal, arquivem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, o agravante insiste na ocorrência de nulidade da citação por edital.

Sustenta que os
“(...)
mandados de citação, o oficial de justiça diligenciou apenas no endereço da pessoa jurídica executada,
certificando que endereço do sócio corresponsável fica nas proximidades de Barra do Garças/MT, e não na região de Cáceres-MT, pelo que deixou de cumprir o mandado com relação a ele
(Id. 165438179 – pág. 39).
”.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno, e a reforma da decisão monocrática hostilizada.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
V A GOUVEIA e VAGNER ALBERTO GOUVEIA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 195728175), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que a
citação nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8.o, da Lei de Execução Fiscal n.o 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, conforme o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelos correios e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, o ato processual se dará por edital.

Assim, a Lei n.o 6.830/1980 que, por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256, do CPC), não prevê que a citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço da parte executada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado Sumular n.o 414, consolidou o entendimento de que:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente, é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Embora o Código de Processo Civil, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256, § 3o, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal. Inteligência do artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1019668-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)”(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8o da Lei 6.830/1980.

2. Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3o do CPC).

3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1015160-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022)”(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 - OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

Assim, não há falar em reforma da decisão agravada.

(N.U 1018993-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)”(grifo nosso)

Outrossim, a tentativa de citação por oficial de justiça do sócio corresponsável se seu no ID. 61978563 – pág. 56 – proc. 0010478-52.2012.8.11.0006.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por VAGNER ALBERTO GOUVEIA e V A GOUVEIA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024